Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707185-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUMBERTO CARDOSO MACHADO IMPETRANTE: APARECIDA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente HUMBERTO CARDOSO MACHADO, apontando como autoridade coatora o Juízo 1a Vara Criminal de Samambaia /DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente sob a acusação de roubo majorado e desobediência e que a prisão foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública. Indica que o pedido de revogação da prisão foi negado sob argumento de reiteração criminosa e gravidade dos crimes. Aponta que o paciente sofre de transtornos mentais (depressão e síndromes), necessitando de tratamento adequado e que não existiu violência grave, porquanto não houve uso de arma nem agressão física durante o suposto crime. Verbera que a prisão cautelar deve ser excepcional e aplicada apenas quando estritamente necessária e que, no caso, trata-se de réu primário, com bons antecedentes e ocupação lícita. Vindica, também, que o paciente, sendo soldado do Exército, tem direito a recolhimento em estabelecimento próprio, conforme a Lei do Serviço Militar (Lei no 4.375/1964) e Código Penal Militar e que há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e que o monitoramento eletrônico e restrições de circulação seriam suficientes para garantir a ordem pública. Indica, ainda, risco à saúde do paciente verberando que a permanência em estabelecimento comum impede o tratamento médico adequado, bem como alega violação de direitos fundamentais pela falta de local adequado para militares. Ao final requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura e a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Pugna também pelo recolhimento do paciente em estabelecimento militar adequado. No mérito, a confirmação definitiva da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente sob a alegação de ser portador de transtornos mentais (depressão e síndromes), necessitando de tratamento adequado e que não existiu violência grave, porquanto não houve uso de arma nem agressão física durante o suposto crime. Verbera, também, que a prisão cautelar deve ser excepcional e aplicada apenas quando estritamente necessária e que, no caso, trata-se de réu primário, com bons antecedentes e ocupação lícita. Aduz, ainda, que sendo soldado do Exército, tem direito a recolhimento em estabelecimento próprio, conforme a Lei do Serviço Militar (Lei no 4.375/1964) e Código Penal Militar e que há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e que o monitoramento eletrônico e restrições de circulação seriam suficientes para garantir a ordem pública. Indica, ainda, risco à saúde do paciente verberando que a permanência em estabelecimento comum impede o tratamento médico adequado. A análise do presente writ e, também, dos autos do pedido de revogação de prisão (LibProv 0702173-83.2025.8.07.0009) e da ação penal originária ApOrd 0701546-79.2025.8.07.0009, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na conduta praticada mediante grave ameaça, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, em consulta a ação penal originária (ApOrd 0701546-79.2025.8.07.0009) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento de pessoa, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial, termo de restituição, informação pericial e relatório policial (IDs 224476204, 224476219, 224476220, 224476221, 225012472, 225775391 e 225775392, ação penal originária) Vale destacar que o próprio réu, ouvido na delegacia de polícia confessou sua conduta, nos seguintes termos (ID 224476204 p. 6, dos autos ApOrd 0701546-79.2025.8.07.0009): (...) No trajeto com o motorista. anunciou um assalto determinando que ele descesse do veículo. No momento do anúncio, puxou a chave da ignição do automóvel. Que não fez uso de arma nem de violência no assalto. No momento que anunciou o assalto, LUlZ CLÁUDIO estava no banco de trás. Que após subtrair o veículo, se deparou com uma viatura da Polícia Militar. Que entrou em desespero e fugiu com o veículo. Que fugiu vários quilômetros com o veículo até desistir e parar o automóvel. Que já desceu com as mãos para cima e não reagiu a abordagem. Que foi algemado pelos policiais e, por fim, foram ambos apresentados nesta delegacia. (...) As referidas declarações encontram amparadas nos termos de declarações das testemunhas da vítima e do outro réu, auto de apresentação e apreensão e na constatação pelo exame papiloscópico constante informação pericial já referidos. Neste contexto, está demonstrada a conduta tipificada nos artigos 157, § 2o, inc. II, 330, ambos do CP, porquanto o paciente, juntamente com LUIZ CLÁUDIO, subtraiu para si, mediante grave ameaça, e posteriormente desobedeceu a ordem policial. Não obstante o impetrante sustente a primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa, ocupação lícita, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às alegadas patologias psiquiátricas e a necessidade de tratamento, o qual vindica não ser possível no estabelecimento prisional, extrai-se da decisão impetrada que o juízo a quo já determinou medidas que visam assegurar o tratamento necessário ao paciente. Por oportuno, transcrevo os respectivos dispositivos da decisão referida: Dessa forma, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, a fim de MANTER a prisão preventiva do requerente. Ressalto, todavia, a necessidade de atendimento especial com médicos psiquiatras e com a prescrição de remédios controlados. Oficie-se ao estabelecimento prisional em que o requerente se encontra segregado, informando as condições médicas e solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para acompanhamento psiquiátrico na referida unidade prisional, bem como a prescrição de remédios controlados, caso necessário, com o envio e relatórios periódicos sobre o tratamento médico, conforme documentos anexados à petição inicial. Oficie-se à Vara de Execuções Penais - VEP, COM URGÊNCIA, informando sobre a manutenção da prisão preventiva do requerente e as peculiaridades do seu caso. Ademais, solicito acompanhamento do atendimento psiquiátrico do requerente na unidade prisional, a qual deverá encaminhar relatórios periódicos. Vindica também o paciente que sua condição de militar lhe assegura a prisão em estabelecimento próprio. Contudo, em se tratando de crime comum (roubo) praticado sem nenhuma relação com as funções militares, não faz jus a prisão especial em estabelecimento militar, mas tão somente a separação dos demais presos no sistema prisional. No caso, em apreço, não restou demonstrado que tal segregação não esteja sendo cumprida e também que a indigitada pretensão já foi dirigida ao juízo da execução penal competente. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.